Tribunal: TJDFT
Processo: 0014030-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0014030-15.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, FRANCISCO VIANA BRAGA, MARIA DAS GRACAS BRAGA LIMA RECORRIDO: SEBASTIAO FRANCA GOIANA, AMAURI FERREIRA DOS SANTOS, LACIMIR MARIA DA FONSECA MONTEIRO, JOAO DE CARVALHO, FRANCISCO VIANA BRAGA, MARIA DAS GRACAS BRAGA LIMA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO SEBASTIÃO FRANCA GOIANA E OUTROS, na petição de ID 24153631, insurgem-se com relação ao despacho desta Presidência que determinou a remessa dos autos ao NUGEP, tendo em vista a ausência de manifestação expressa dos poupadores acerca do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado aos expurgos inflacionários. Alegam que a determinação de suspensão determinada pelo Ministro DIAS TOFFOLI, no âmbito do RE 626.307 (Temas 264/265), não alcança os processos que estejam em sede de cumprimento de sentença, tal como a hipótese. De outro lado, pugnam pela desistência do recurso especial. Com relação à determinação de suspensão, conforme registrado no despacho impugnado (ID 11783151), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça autorizou a tramitação regular dos recursos especiais que versem sobre as diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários que se encontrem em fase de cumprimento de sentença, desde que os poupadores se manifestem expressamente pela não adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Os poupadores, embora devidamente intimados para tanto, não se pronunciaram acerca do pacto, descumprimento que inviabilizou o prosseguimento do recurso especial. De outro lado, importante observar que, além da interposição do recurso especial pelos peticionantes, há também apelo constitucional manejado pelo Banco do Brasil S/A. Nesse aspecto, e considerando que o processo só terá o seu curso regular retomado após a manifestação expressa dos poupadores, deixo de analisar, neste momento, o pedido de desistência do apelo constitucional formulado por SEBASTIÃO FRACA GOIANA E OUTROS, ao tempo em que determino o retorno dos autos ao SERECO para que lá aguardem o pronunciamento dos poupadores sobre o pacto homologado pela Corte Suprema. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019